Tribunal: TJES
Processo: 5000210-20.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000210-20.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THAYNA TUANNE COUTO SCHIMIDT
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO DO BRASIL S.A

RECDO.: THAYNA TUANNE COUTO SCHIMIDT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ENCERRAMENTO DE CONTA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da inicial:
Alega a autora, em síntese, que a empresa em que trabalha lhe solicitou abrir uma conta junto ao Banco requerido para que a autora pudesse receber seu salário. Aduz que ao se dirigir ao Banco e solicitar a abertura da conta, foi informada de que não poderia abrir conta em seu nome, sem uma justificativa. Após insistir foi informada que a única forma de abrir conta naquela agência seria através de um aplicativo, contudo foi informada que a conta não seria a desejada, mas que a autora poderia fazer um “upgrade” e conseguir a conta como desejado. Alega que ao tentar realizar o “upgrade” não conseguiu e pediu ajuda na agência de Pancas que também não conseguiu realizar a atualização e desistiram do aplicativo e buscaram papelada para formalização da conta. Alga que nesse momento, passou sua conta para poupança pois a única finalidade era receber seu salário e solicitou aumento do limite de saque que era de R$ 500,00 e a autora tinha direito a dois saques no mês. Acreditando estar resolvido o problema e ao tentar sacar dinheiro, não conseguiu, descobrindo então que seu cartão não estava habilitado para saque. Afirma que tentou contato com a agência, sem sucesso, sendo que ligou para o SAC do Banco e posteriormente recebeu ligação do gerente do Banco informando que a autora não poderia ficar ligando para o SAC e que seus problemas seriam resolvidos na agência. Ao realizar uma nova reclamação pelo SAC, o gerente ligou para a autora e pediu que esta encerrasse a conta, sem um motivo justo. A autora alega que informou que precisava da conta e que não queria encerrar, apenas aumentar o limite de saque e que o funcionário disse que as ligações para o SAC estavam causando problemas ao Banco e solicitou o encerramento da conta. Afirma que se dirigiu a agência e que o gerente disse que não aumentaria o valor do saque e pediu para um outro funcionário encerrar a conta, lhe sendo informado que o encerramento da conta era uma decisão administrativa do Banco. Afirma que se negou a assinar o documento de encerramento da conta, onde afirmava que o encerramento era a pedido da autora e solicitou um documento dizendo que quem estava encerrando a conta era o Banco e não a autora, o que foi negado. Afirma que o funcionário se dirigiu ao gerente e este informou não ser necessário a assinatura da autora para encerramento da conta. Ao se dirigir a uma loja e realizar o pagamento com o cartão da conta, observou que sua conta estava bloqueada. Que em contato com o gerente este confirmou que encerrou a conta. Requereu, em sede de tutela antecipada o desbloqueio da conta e o aumento do limite para R$ 2.000,00, sob pena de multa, bem como danos morais. 2.
Tese do Recorrente
:
Alega o recorrente que em abril de 2018 foi realizado um saque no valor de R$ 1.990,00 pela autora, não havendo que se falar em aumento de limite de saque. Quanto ao bloqueio indevido, afirma que não houve movimentação na conta. Afirma que a autora não acostou os extratos aos autos. Alega que o Banco não tem obrigação de contratar e manter em vigor uma contratação, podendo o contrato de conta corrente ser rescindida unilateralmente, pois assim determina o Banco Central. Aduz que o ocorrido não gerou a autora transtornos que ultrapassam o limite do razoável. Afirma que a obrigação de fazer determinada em sentença não pode ser acolhida, pois não houve bloqueio indevido de conta. Sustenta a ausência de comprovação do dano. Aduz que o valor fixado em astreintes é excessivo. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. 3
. Tese da Recorrida:
Em sede de Contrarrazões a recorrida afirma que as razões do recurso são as mesmas da contestação apresentada. Afirma a recorrida que a recorrente alega que houve um saque no caixa no valor de R$ 1.990,00, todavia, sempre que havia movimentação na conta eram cobradas tarifas e que tais tarifas chegaram a serem estornadas pelo gerente, pois indevidas.

Alega
que há contradição no recurso quando a recorrente diz que houve saque na conta e posteriormente afirma que não houve movimentação na conta
.
Afirma que a autora tentou mudar o limite de saque pelo caixa eletrônico, sem sucesso. Aduz que foi tratada com descaso pelo gerente e que sua conta foi encerrada arbitrariamente. Alega que sofreu constrangimento ao se dirigir a uma loja, e não conseguir efetuar o pagamento via débito, pelo fato da conta ter sido encerrada. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC, para: a)
DETERMINAR
ao Requerido que restabeleça a conta bancária objeto desta lide, com seu devido saldo, e posteriormente aumente o limite de saque da Requerente, para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e, b)
CONDENAR
o requerido, a pagar à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.”

4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau, pois o
conjunto probatório trazido aos autos demonstra que a autora teve sua conta encerrada pelo Banco, que, por sua vez, não demonstrou nos autos nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbiria. Não demonstrou nos autos
o
banco recorrente o motivo pelo qual a conta da autora foi encerrada. Configura abuso de direito por parte da
instituição

financeira
a rescisão
unilateral
de contrato de
conta

corrente
, sem que haja problema cadastral, inadimplemento do correntista
ou, ao menos, violação de diretriz interna
. O contrato bancário constitui típica relação de consumo, de forma que o
encerramento
abrupto da
conta,
sem qualquer justificativa razoável, representa prática abusiva. Mesmo analisando sob a ótica do direito contratual, tem-se configurado o abuso de direito
pela
rescisão
unilateral
no caso, haja vista que a liberdade contratual, segundo o Código Civil vigente, deve ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato, respeitando-se os ditames éticos da boa-fé objetiva.
E, na ausência de motivação por parte do banco para a rescisão contratual, figura como crível a alegação da autora de que esta se deu em razão de desentendimentos desta com os funcionários do banco, em razão da prestação de serviços, que geraram múltiplas reclamações da consumidora, não havendo motivos para o banco encerrar a sua conta e, consequentemente, aumentar o seu limite de saque, conforme requerido.
Em relação ao dano moral, o encerramento sem motivo justo é prática abusiva, gerando o dever de indenizar.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.